Tribunal: TJPA
Processo: 0807942-88.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807942-88.2020.8.14.0000
PACIENTE: MARILUCIA CARDOSO SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DO TERMO JUDICIÁRIO DE COLARES

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITOS CAPITULADOS NOS ARTs. 33 e 35, DA LEI Nº 11.343/2008 – ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PREVENTIVO – INOCORRÊNCIA – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO NO CÁRCERE PELA DOMICILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19 – CARÊNCIA DE COMPROVAÇAO – ORDEM DENEGADA.

1.

O constrangimento ilegal na prisão cautelar não se mostra evidente, quando a prisão preventiva está devidamente fundamentada na gravidade concreta dos fatos praticados.

2.

Não se encontra demonstrado na impetração a condição de que o paciente faça parte do grupo de risco da pandemia do COVID-19 ou se encontre em estado grave de saúde.

3.

Ordem Denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e dois dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Rafael Quemel Sarmento, em favor da nacional MARILUCIA CARDOSO SILVA, apontando tecnicamente como autoridade coatora o
MM. Juízo de Direito do Termo Judiciário de Colares/PA.

Informa o impetrante que a paciente se encontra em prisão preventivamente, recolhida na carceragem do CRF na cidade de Ananindeua, acusada de suposto envolvimento em delitos capitulados nos arts. 33 e 35, da Lei de nº 11.343/2006, Processo Crime de nº 0000721-35.2020.8.14.0082.

Relata que a paciente se está correndo risco de possível contaminação pelo coronavírus e que o juízo, ao indeferir o pedido de revogação de sua custódia cautelar, não apresentou fundamentação concreta, ressaltando que ela goza de condições favoráveis e é mãe de uma filha com 13 (treze) anos de idade.

Requer, assim, a concessão da medida liminar para substituir sua prisão no cárcere pela domiciliar ou sua revogação, com imposição de medidas cautelares diversas, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

Feito recebido em regime de Plantão pelo e. Des. Raimundo Holanda Reis, ID 3440050, que se reservou para apreciar o pedido de liminar após informações. que foram prestadas pelo juízo na ID 3519868.

Redistribuído coube a minha relatoria e, na ID 3554180, indeferi a liminar requerida e determinei o envio dos autos ao Ministério Público para manifestação, que, na ID 3616896, concluiu pela denegação.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor da nacional MARILUCIA CARDOSO SILVA,
acusada do suposto envolvimento nos delitos capitulados nos arts. 33 e 35, da Lei de nº 11.343/2006, sob os argumentos de possível contaminação no cárcere pelo coronavírus, ausência de fundamentação concreta na decisão que apreciou pedido de revogação de sua custódia cautelar, condições favoráveis e que ela é mãe de uma filha com 13 (treze) anos de idade.

Consta do decreto preventivo, juntado pelo juízo na ID 3519869, que a paciente foi presa em sua residência, na companhia de outras pessoas, sendo encontradas 22 (vinte e duas) petecas de pasta base de cocaína embaladas em sacos plásticos transparentes, 11 (onze) unidades de maconha prensada, embaladas em sacos plásticos transparentes, às quantias de R$-295,00 (duzentos e noventa e cinco reais) e R$70,50 (setenta reais e cinquenta centavos) e, no pátio da residência, 01 (uma) motocicleta HONDA/BIS, cor vinho, placa MWV-9159, com registro de furto, fato ocorrido no dia 02/07/2020.

A prisão preventiva foi decretada em decisão fundamentada, ID 3519869, de onde se extrai, o seguinte,
in verbis
:

“Dentro da legalidade, passo a analisar a necessidade da sua conversão ou não em prisão preventiva. No presente caso, constato a presença dos requisitos autorizadores. Existem indícios de autoria e está comprovada a materialidade do crime, em conjunto com a necessidade da garantia da ordem pública, como adiante específico. Materialidade: Consta nos autos o Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (fls. 25), além dos depoimentos das testemunhas que são suficientes para que a materialidade do crime tenha sido comprovada. Autoria: Pelos depoimentos das testemunhas, existem fortes indícios que os Flagranteados sejam os autores do delito. Adiante, malgrado o ordenamento jurídico pátrio preceitue que a constrição da liberdade é medida excepcional, casos há em que a prisão preventiva será cabível, à luz do que é previsto no art. 312 e art. 313 do Código de Processo Penal, como se verifica in casu. Outrossim, mais especificamente no que é pertinente a Flagranteada MARILÚCIA CARDOSO SILVA, vislumbra-se a reincidência especifica no crime de tráfico de drogas, a qual responde em liberdade, em diversos processos, e retornou a atividade criminosa, demonstrando que sua liberdade constitui uma ameaça à sociedade, não sendo o caso de fixação de medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, eis que este já se encontrava nesta situação respondendo a processo por tráfico ilícito de entorpecentes e estas se mostraram insuficientes. Assim, o decreto preventivo demonstra a existência dos requisitos que orientam a adoção da medida constritiva de liberdade dos Acusados, sendo ela a medida mais adequada e necessária, neste momento, face a intranquilidade coletiva deflagrada pelo crime perpetrado.”

Com todas as
venias
, constata-se fundamentação idônea a ensejar a prisão cautelar da paciente, que, segundo o juízo monocrático, estando em liberdade pelo crime de tráfico, retornou à mesma pratica delitiva e, portanto, reincidente, fazendo supor que utiliza a traficância como atividade laboral, inclusive fazendo parte de organização criminosa, ID 3519868, e, assim, aponta-se que “O Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que a custódia cautelar visando a garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa" (RHC 122182, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/8/2014; HC 154.438/MT, Rel. Ministro ALEXANDRE DE MORAES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/4/2019, DJe 1º/7/2019; e AgR no RHC 144.517/SP, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, SEGUNDA TURMA, julgado em 7/8/2018, DJe 5/9/2018).

No mesmo diapasão, junta-se do c. STJ:

Ementa PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES. INAPLICABILIDADE. EXCESSO DE PRAZO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. FEITO QUE TRAMITA REGULARMENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão do modus operandi com que o crime fora praticado, como ocorreu no presente caso, no qual o paciente, supostamente membro de organização criminosa, foi preso em flagrante na companhia de pelo menos outros oito corréus, os quais tentaram se evadir do galpão em que se encontravam, e onde havia diversos veículos - nem todos ainda identificados -, provavelmente receptados e com sinal identificador adulterado, além de estar sendo investigado pela prática, em tese, de outros delitos da mesma natureza.

3. O fato de o agravante possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação da prisão preventiva.

4. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do paciente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.

5. Esta Quinta Turma possui orientação pacificada no sentido de que "o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para a realização dos atos processuais" (RHC 58.140/GO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 17/9/2015, DJe 30/9/2015; RHC 58.854/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/9/2015, DJe 30/9/2015).

6. O processo segue marcha regular, não havendo falar em desídia por parte do Poder Judiciário. Eventual retardo no andamento processual se deve à complexidade do feito, no qual é imputada a prática de diversos crimes a 9 corréus, pela necessidade de expedição de carta precatória, bem como em virtude da redesignação da audiência de instrução e julgamento acima citada, o que, todavia, não permite concluir que o feito está demasiadamente atrasado.

7. Agravo regimental desprovido. (Processo AgRg no HC 480934/SP AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS 2018/0314856-7 Relator Ministro RIBEIRO DANTAS Órgão Julgador - QUINTA TURMA Data do Julgamento 05/02/2019 Data da Publicação/Fonte DJe 13/02/2019)

Concernente ao
argumento de que ela goza de condições pessoais favoráveis, colhe-se do TJ/PA que “
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08 - TJPA).

Quanto ao pedido de substituição da prisão preventiva por medias cautelares diversas (ar. 319, do CPP), creio que “Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas na nova redação do art. 319 do Código de Processo Penal, dada pela Lei n.º 12.403/2011.” (Processo HC 517875/SP HABEAS CORPUS 2019/0183927-4 Relator Ministra LAURITA VAZ Publicação/Fonte DJe 02/09/2019)

Embora se comprove através de documentos que a paciente é mãe de filhos menores, ID 3439832, eles, em razão das idades, 13 (treze) e 16 (dezesseis) anos, não se enquadram no disposto no art. 318, do Código de Processo Penal.

Por fim, não há comprovação de que a paciente
se enquadre no chamado grupo de risco da covid/19 ou que seja portadora de doença grave.

Assim, acompanhando parecer do Ministério Público, conheço do
writ
e o denego dada a ausência do constrangimento ilegal aventado.

É o voto.

Belém, 28/09/2020